Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas por NILSON ALMEIDA VIEIRA. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46